Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706958-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ GEANE SANTOS LINS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Decisão 1. Apelação cível com pedido de antecipação de tutela recursal interposta por Beatriz Geane Santos Lins (DN 14/3/2003) contra a sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, julgou o pedido improcedente. (CPC, art. 487, I - ID no 28864651). 2. Não houve condenação em honorários de sucumbência. A autora foi condenada a pagar apenas as custas processuais. 3. Nas razões de ID no 28864655, a apelante pede, preliminarmente, a gratuidade da justiça. Sustenta que não exerce atividade remunerada e que sua renda é composta apenas pela pensão alimentícia que recebe do seu pai. 4. Suscita a nulidade da sentença por error in procedendo decorrente da ausência de citação do réu. 5. No mérito, pugna pela autorização de sua participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, mediante recolhimento da taxa de inscrição. 6. Narra que reúne condições para a concessão da isenção da taxa de inscrição para participar do referido processo seletivo, nos termos do item 3.7.3 do edital de abertura, motivo pelo qual apresentou o correspondente pedido administrativo. 7. Assevera que, embora tenha juntado todos os documentos necessários ao reconhecimento da necessidade de isenção da taxa, o seu pedido foi indeferido em 18/2/2021 e o boleto para que efetuasse o pagamento emitido em 19/2/2021, conforme edital no 20. 8. Afirma que foi prejudicada pelo exíguo prazo para efetivar o pagamento da taxa de inscrição, que não observou os pressupostos mínimos de razoabilidade. 9. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela antecipada para que realize a 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada. 10. Preparo não efetuado ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 11. Tutela provisória de urgência indeferida (PET 0722490-71.2021.8.07.0000, ID no 28864665). 12. Contrarrazões não apresentadas (ID no 28864666). 13. Em decorrência da aplicação das provas referentes à terceira etapa do PAS/UnB em 18/7/2021, a apelante Beatriz Geane Santos Lins, foi intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a perda superveniente do interesse processual 14. Na sequência, o apelado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, foi intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual da autora/apelante e sobre a preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso, no prazo de cinco dias úteis. 15. Os prazos transcorreram sem manifestação das partes. 16. É o necessário, cumpre decidir. Do pedido de gratuidade da Justiça. 17. A apelante pede a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 18. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 19. A apelante é estudante e recebe pensão alimentícia do pai no valor de R$ 264,64 para suprir suas necessidades básicas, o que permite a concessão do benefício (IDs no 28864657 a no 28864659). 20. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 21. Registro que o apelado não se insurgiu contra o pedido da apelante, condenada apenas ao pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários. 22. Defiro a gratuidade de justiça à autora/apelante. 23. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 24. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 25. A apelante pede para que seja autorizada sua participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, mediante recolhimento da taxa de inscrição. 26. As provas relacionadas à terceira etapa do PAS/UnB foram aplicadas em 18/7/2021 (ID no 28864660 e Edital no 25 – PAS/UnB - Subprograma 2018, de 5 de julho de 2021 – consulta ao sítio eletrônico ED_25_PAS_3_2018-2020_locais.pdf (cebraspe.org.br) em 13/9/2021). 27. Não se trata de modificação da sentença para tornar procedente o pedido autoral, mas de inadequação da ação diante dos novos fatos. 28. Ainda que a ação fosse julgada procedente, a inadequação permanece, uma vez que a prova já foi realizada. 29. Caracterizada a inadequação e a inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado, é de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual da autora/apelante. 30. Por fim, a ausência de manifestação das partes quanto à determinação de ID no 29005469 corrobora a perda superveniente do interesse processual. Dispositivo 31. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III). 32. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, apenas quanto ao preparo deste recurso, em razão dos documentos de IDs no 28864657 a no 28864659. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO